Tribunal: TJSP
Processo: 2013037-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter Infringente – Prequestionamento – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013037-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPACTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargada
AMARILIS APARECIDA VIEIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2013037-65.2020.8.26.0000/50000 - V. 47514
2-et
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 15a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): COMPACTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO(S): AMARILIS APARECIDA VIEIRA
VOTO No 47514
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter Infringente

Prequestionamento Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 715/7, visando sanar omissão do julgado, pois desprezou os limites
estabelecidos na r. sentença que limitou a condenação aos danos descritos na
inicial; os danos foram produzidos por inércia da embargada que não procurou
mitigar o próprio prejuízo; deixou de analisar a controvérsia que consagra a
teoria da causalidade adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2013037-65.2020.8.26.0000/50000 - V. 47514
3-et
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente
das alegadas imperfeições, uma vez que se baseou na convicção de que o
valor homologado em liquidação não desprezou os limites da r. sentença,
considerando que o desgaste do imóvel decorreu do ato ilícito praticado pela
agravante, que contribuiu para a degradação do bem que ficou inutilizável e
interditado, devido aos danos gerados pela obra realizada.

E, como consignado no v. acórdão embargado: “O
cumprimento de sentença perdura há 12 anos, sendo responsabilidade da agravante arcar
com as consequências de sua própria mora e desídia, portanto, deve ser mantida a
condenação como determinado na r. decisão, no valor de R$128.941,50, apurado no laudo
pericial.”.

Assim, inexiste violação aos dispositivos legais em
que se funda a tese dos embargantes, sendo certo que da forma como
lançado o recurso pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator